Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728369-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE APARECIDO MACIEL EMBARGADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor José Aparecido Maciel, em face da r. decisão (ID 200819165, na origem), que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor de Dalmar Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu a liminar, a partir dos seguintes fundamentos: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil, no que diz respeito às ações possessórias, prescreve: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” (Destaques acrescidos ao texto original) Não há elementos fundantes, nesta face incipiente do feito, que evidenciem a POSSE exercida pelo autor e, nem mesmo, a TURBAÇÃO cometida pelo réu. A posse reflete estado fático, de forma que o possuidor deve exercer algum dos seus atributos, no plano material. Para a teoria objetiva da posse de Ilhering, adotada pelo Código Civil, é possuidor aquele que age com intuito de explorar economicamente a coisa. No caso em apreço, embora o demandante alegue que a exerce, tendo realizado edificação no lote, não há demonstração probatória robusta, a esse respeito, a ponto de firmar convicção e verossimilhança, ainda que em juízo prelibatório, acerca do que é alegado. Não é possível correlacionar, como elemento delimitador, a respeito, obras no imóvel, de forma isolada, sem outros elementos inerentes à existência da situação fática de posseiro, a robustecê-la. Verifica-se, ainda, que há escritura pública de compra e venda em favor do réu, com registro no cartório imobiliário, o que, em tese, lhe aufere a condição de proprietário do bem. Para os fins legais, o requerido é o proprietário do imóvel. Notório que tal situação deve ser esclarecida, após o exercitamento do contraditório e ampla defesa, a fim de que, inclusive, se conheçam as razões da venda do imóvel para terceira pessoa. Portanto, não há como se extrair desse cenário, por si só, a conclusão inafastável de que, em caso de eventual posse, se qualifique como ilegítima, in ictu oculi, pela parte ré. Firme em tais argumentos, INDEFIRO o pedido liminar.” Nas razões recursais (ID 61369485), o Agravante narra que adquiriu os direitos possessórios do imóvel objeto da lide, por Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado em 27/10/2022, e desde então exerce a posse direta de forma mansa e pacífica. Sustenta que tomou ciência da transferência da propriedade do bem, em 19/4/2024, quando diligenciou ao cartório e obteve a Certidão de Inteiro Teor da matrícula, fato que configura, portanto, o início da turbação da posse dele. Assevera que, na aquisição dos direitos, obedeceu à cadeia dominial, pois Rapha Construtora e Incorporadora transferiu a posse para Damião Oliveira Messias que a transferiu para o Recorrente. E complementa que o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre Rapha Construtora e Damião Oliveira tem firma reconhecida de ambos. Requer o deferimento da medida negada na origem. O Agravante cumpriu o despacho (ID 61391986) e recolheu o preparo em dobro (IDs 61452164/61452165 e 61707778/61707779). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a Ação de Manutenção de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de turbação. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse. No caso dos autos, não se evidencia, de plano, a presença de tais requisitos, uma vez que a simples transferência de propriedade do imóvel (ID 61369502) não configura turbação ou ameaça ao exercício da posse pelo Agravante. A posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. É o que se depreende do disposto no art. 1.196 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” (grifou-se) Da análise dos autos depreende-se que a alegada ameaça ou turbação somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos que instruem o feito não comprovam, de plano, a tese autoral. Importante consignar que, conforme disciplina do art. 1.201 do CC/02, é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Assim, após demonstrada a licitude da aquisição dos direitos possessórios (ID 61369504), “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, (...) e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” (CC/02, art. 1219) Portanto, não se evidencia, de plano, os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar de manutenção de posse. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator